Tribunal: TJBA
Processo: 8017058-13.2023.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito: 8017058-13.2023.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Recorrente: Davi Araújo de Jesus Advogado: Raphael Brito Souza (OAB/BA n. 43.820) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ramires Tyrone de Almeida Carvalho Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente Davi Araújo de Jesus pela suposta prática de três homicídios tentados qualificados (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos c/c art. 29, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Os fatos ocorreram em 29.04.2023, em via pública, ocasião em que o denunciado, acompanhado de corréu não identificado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra três vítimas, resultando em lesões em duas delas. O recorrente impugnou a pronúncia sob alegação de nulidade por excesso de linguagem e reconhecimento fotográfico irregular, além de pleitear a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. II. Questões em discussão 1. Excesso de linguagem na decisão de pronúncia, com alegação de prejuízo à imparcialidade dos jurados. 2. Nulidade por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal). 3. Pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. III. Razões de decidir 1. Preliminar de excesso de linguagem: Inexistência de juízo valorativo antecipado. A decisão de pronúncia limitou-se à exposição dos fatos e aos elementos probatórios que indicam materialidade e autoria, sem adentrar o mérito da culpabilidade. Observância aos requisitos do art. 413 do CPP. Jurisprudência do STJ: AgRg no AREsp 2.576.701/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.03.2025. 2. Preliminar de nulidade do reconhecimento: Alegação de inobservância do art. 226 do CPP não procede. Ainda que não formalmente observado o procedimento, há robusta prova testemunhal colhida em contraditório, incluindo o reconhecimento pelas vítimas, prisão em flagrante do recorrente com a arma e laudos periciais. Precedente do STF: HC 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023. 3. Mérito – Qualificadora: A existência de indícios de que as vítimas foram surpreendidas justifica a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia exige prova manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2.717.326/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Rejeitadas as preliminares de nulidade por excesso de linguagem e inobservância do art. 226 do CPP. Mantida a decisão de pronúncia na íntegra. Teses firmadas: 1. "Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, sem adentrar em juízo de culpabilidade, conforme exige o art. 413 do CPP." 2. "A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos em contraditório judicial." 3. "A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente infundada, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." Dispositivos legais citados: CF/88, arts. 5º, XXXVIII e LIV; CP, arts. 14, II; 29; 121, §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 226 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.576.701/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.717.326/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025; STF, HC 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8017058-13.2023.8.05.0274, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como partes, na condição de recorrente, Davi Araújo de Jesus, e como recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, rejeitando-se as preliminares de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia e por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mantendo-se, na íntegra, a decisão que pronunciou o recorrente, nos termos do voto do Relator.